Tribunal: TJES
Processo: 5000329-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Matrícula
Data de julgamento: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000329-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE MIRANDA
AGRAVADO: TENENTE-CORONEL PRESIDENTE DA COMISSÃO ELABORADORA DOS PROCESSOS SELETIVOS INTERNOS - CEPSI e outros
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5000329-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO HENRIQUE MIRANDA visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitoria que, em mandado de segurança objetivando a matrícula, realização de provas, participação no Curso de Habilitação de Sargentos, com a consequente promoção a Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, indeferiu o pedido liminar.

Sustenta que (1) inscreveu-se no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS; (2) houve irregularidade na classificação final dos militares publicada no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar nº 39, de 26/09/2019, ocasionada pela ilegal reconsideração
ex officio
e a pedido de inscrições de militares indeferidas, em razão dos candidatos terem sido considerados inaptos na inspeção de saúde no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar nº 26, de 27/06/2019, por terem deixado de apresentar a inspeção de saúde “Passar a Servir Automaticamente sem Compromisso de Tempo” (PSASCT); (3) os militares com inscrições indeferidas foram reincluídos no certame, uma vez que entendeu-se que a inspeção de saúde de reengajamento apresentada pelos excluídos teria o mesmo efeito da inspeção de saúde que PSASCT e que os militares haviam deixado de apresentar a inspeção de saúde PSASCT por falha administrativa, considerando que o Hospital da Polícia Militar - HPM fora incapaz de entregar os exames necessários aos militares em tempo hábil; (4) a inspeção de saúde PSASCT é imprescindível para a inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos, assim como que o atraso na entrega deu-se por culpa dos militares que deixaram para fazer os exames de última hora; (5) as inspeções de saúde de reengajamento apresentadas estavam inválidas, pois o vencimento dessas era datado de 16/03/2019, mas o militar deveria comprovar que estava apto para serviço até 30/04/2019; (6) a inspeção de saúde necessária para o Curso de Habilitação de Sargentos é a do art. 2º, IV, Portaria nº 706-R das Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (IRAIS), denominada PSASCT, uma vez que a inspeção de saúde de reengajamento serve apenas para continuar a prestação do serviço militar, enquanto a PSASCT serve para demonstrar que o Cabo cumpre o requisito temporal para se habilitar no curso de sargento, em conformidade ao preconizado no Item 4, “a”, Diretriz de Instrução nº 001 do CHS/2019; e, (7) o Art. 16, III, Lei Complementar nº 911/2019 é literal ao preconizar que a promoção somente pode ocorrer se houver comprovação da inspeção de saúde prevista na legislação castrense. Requer o provimento do recurso.

No id 484252 foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contraminuta (id 570251), aduz o agravado que (1) não há interesse recursal; (2) em respeito ao princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º da CF/88, compete ao Poder Judiciário apenas excepcionalmente intervir no mérito da Administração; (3) não houve irregularidade na atuação da Administração, eis que ao detectar falha procedimental, tratou de corrigir e reverter a inadmissão sumária de diversos candidatos ao CHS; (4) não há dispositivo na legislação castrense que a rigor determine as exigências apontadas pelo agravante, no que tange à diferenciação dos exames em questão, a título de comprovação da regularidade de saúde do militar; (5) ao contrário do que afirma o agravante, não houve uma convalidação geral de todos os indeferidos, mas sim houve a retificação de erros em virtude da atuação administrativa equivocada por parte dos sargenteantes; e, (6) o agravante se classificou na 27ª (vigésima sétima) posição, ao passo que há apenas 26 (vinte e seis) vagas para a promoção a Sargento pelo critério de merecimento. Requer o desprovimento do recurso.

No id 563136 o agravante interpôs agravo interno aduzindo as mesmas alegações de fato e de direito, sustentadas no agravo de instrumento, pugnando pelo provimento do recurso.

O agravado também apresentou contrarrazões aduzindo as mesmas questões de fato e de direito (id 570251).

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id 582192).

É o relatório.

Inclua-se ambos os recursos em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Nº
5000329-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO HENRIQUE MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Senhor Presidente.
O fato da legislação castrense permitir que o militar possa ser promovido por ressarcimento de preterição não retira o interesse do agravante de impetrar mandado de segurança e interpor agravo de instrumento contra a decisão liminar que indeferiu seu pedido para que fosse assegurada a sua matrícula, realização de provas, participação no Curso de Habilitação de Sargentos e a consequente promoção a Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

Por essas razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Nº
5000329-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO HENRIQUE MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
De acordo com a Portaria nº 432-R/2017 passou-se a aplicar, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, as Instruções Reguladoras dos Documentos Sanitários de Origem dos Militares Estaduais do Espírito Santo (IRDSO) e as Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (IRAIS).

O art. 16 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019 estabelece os seguintes requisitos para a inscrição no processo de seleção ao Curso de Habilitação de Sargentos:

“
Art. 16. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

I - estar, no mínimo, no comportamento militar estadual ‘bom’;

II - ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS, e ser 1º Sargento para o CAS;

III - estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

IV - não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V - não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

VI - não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII - não estar enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978.”

D
e forma similar, a Diretriz de Instrução nº 001/2019 CHS/2019 estabeleceu no item 4, letra “a”, que são requisitos para a inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos
“ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço, com alterações até 30.04.2019, computados na forma da Lei nº 3.196, de 1968, vide Artigo 16, Incisos I a VII da Lei Complementar nº 911, de 30.04.2019”
(id 400569).

Bem como, restou assentado que, para o deferimento das inscrições, dentre outras exigências, seria
“solicitado à Seção de Clínicas Médicas o ‘APTO’ da JMS na forma da legislação castrense dos candidatos que foram publicados em BCG, com sua data de alterações computadas até 30.04.2019”
(item 5.2.1.1, id 400569).

Nos termos do que dispõe o art. 2º da Portaria nº 706-R/2017 e no que interessa ao julgamento do presente recurso, as inspeções de saúde atendem os seguintes fins:

“
Art. 2º As inspeções de saúde atendem aos seguintes fins:

I - Ingresso: realizada nos candidatos a ingresso nas carreiras da PMES, com a finalidade de atestar a capacidade para o exercício do cargo;

II - Engajamento: realizada nos praças que estão completando o tempo de serviço inicial obrigatório de 02 (dois) anos após a incorporação, com a finalidade de prorrogar o tempo de serviço por mais 04 (quatro) anos;

III - Reengajamento: realizada nos praças que estão completando 06 (seis) anos de serviço, com a finalidade de prorrogar o tempo de serviço por mais 04 (quatro) anos;

IV - Passar a servir automaticamente sem compromisso de tempo (PSASCT): realizada nos praças que estão atingindo a estabilidade com 10 (dez) anos de serviço, com a finalidade de atestar a aptidão para o serviço policial militar por mais 04 (quatro) anos;

[...]”

Na hipótese, o agravante ficou na suplência das vagas por merecimento no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS/2019.

No Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar nº 26, de 27/06/2019 (id 476487), 25 (vinte e cinco) militares tiveram suas inscrições indeferidas, eis que foram considerados inaptos na inspeção de saúde.

Guilherme Pivovar Plotecya teve sua inscrição deferida, em razão da Administração ter revisto o caso de ofício, por ter dado nova interpretação ao art. 31 das Instruções Reguladoras dos Afastamentos e Inspeções de Saúde dos Policiais Militares do Estado do Espírito Santo (IRAIS), após consulta à Diretoria de Saúde da PMES.

Já o deferimento da inscrição de Júlio Eduardo Tibúrcio deu-se em razão de equívoco da Administração, que não havia se atentado ao fato de que a mesma foi por ele enviada.

Outros vinte e dois candidatos tiveram suas inscrições deferidas, em razão do provimento de recursos administrativos que interpuseram (id 476488).

Conforme cópias dos recursos administrativos juntados aos autos, sete candidatos tiveram seu recurso provido por de terem sido submetidos à inspeção regular para reengajamento, cuja validade era posterior à data de 30/04/2019. Outros seis porque a convocação para a inspeção de saúde foi feita pela Administração em prazo exíguo que não permitiu a realização antes da data de 30/04/2019; um em razão da Junta Militar de Saúde ter desmarcado a data para a realização do exame e outros três por falha da Administração ao não lançar os dados sistema (id 476490).

Ressalte-se que a Administração Pública, legitimada pelo princípio da autotutela, exerce o controle sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, nos termos da Súmula nº 473 do STF.

Ao contrário do que afirma o agravante, não há nada na legislação estadual que determine que a inspeção “Passar a servir automaticamente sem compromisso de tempo” (PSASCT) seria a única a atestar a boa saúde do militar para fins de promoção.

De acordo com a Portaria nº 706-R/2017, tanto a inspeção “Passar a servir automaticamente sem compromisso de tempo” (PSASCT) quanto o reengajamento, a depender da data em que realizado este último, seriam suficientes para demonstrar a saúde do militar para fins de promoção, eis que a primeira seria realizada após dez anos de serviço e a última com seis anos de serviço, mas cuja validade eram de quatro anos, nos termos do
caput
do art. 31 da mesma portaria, que dispõe que
“O prazo de validade das inspeções de saúde para fins de engajamento, reengajamento, PSASCT, CSASCT e promoção dos oficiais, é de 04 (quatro) anos, ressalvados os casos supervenientes que possam alterar a situação constatada pela perícia”.

Assim, não há probabilidade do direito necessária ao provimento do recurso, ante a higidez na aptidão dos candidatos que tiveram seu recurso provido, bem como porque o agravante classificou-se na 27ª (vigésima sétima) posição e em razão da existência de apenas 26 (vinte e seis) vagas para promoção a Sargento pelo critério de merecimento.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
Nº
5000329-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
THIAGO HENRIQUE MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO NO CHS/2019 DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROVIMENTO DE RECURSOS DE OUTROS CANDIDATOS. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. INSPEÇÕES DE SAÚDE. REENGAJAMENTO E PASSAR A SERVIR AUTOMATICAMENTE SEM COMPROMISSO DE TEMPO. AGRAVANTE CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O fato da legislação castrense permitir que o militar possa ser promovido por ressarcimento de preterição não retira o interesse do agravante de impetrar mandado de segurança e interpor agravo de instrumento contra a decisão liminar que indeferiu seu pedido para que lhe fosse assegurada a matrícula, realização de provas, participação no Curso de Habilitação de Sargentos e a consequente promoção a Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. Preliminar rejeitada.

2. A Diretriz de Instrução nº 001/2019 CHS/2019, com fundamento no disposto no art. 16 da LCE nº 911/2019, estabelece que são requisitos para a inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos “ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço, com alterações até 30.04.2019, computados na forma da Lei nº 3.196, de 1968, vide Artigo 16, Incisos I a VII da Lei Complementar nº 911, de 30.04.2019”. Também restou assentado que, para o deferimento das inscrições, dentre outras exigências, seria “solicitado à Seção de Clínicas Médicas o ‘APTO’ da JMS na forma da legislação castrense dos candidatos que foram publicados em BCG, com sua data de alterações computadas até 30.04.2019”.

3. No Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar nº 26, de 27/06/2019, vinte e cinco militares tiveram suas inscrições indeferidas, eis que foram considerados inaptos na inspeção de saúde. Todavia, conforme cópias dos recursos administrativos juntados aos autos, sete candidatos tiveram seu recurso provido por de terem sido submetidos à inspeção regular para reengajamento, cuja validade era posterior a data de 30/04/2019. Outros seis porque a convocação para a inspeção de saúde foi feita pela Administração em prazo exíguo que não permitiu a realização antes da data de 30/04/2019; um em razão da Junta Militar de Saúde ter desmarcado a data para a realização do exame e outros três por falha da Administração ao não lançar os dados sistema.

4. A Administração Pública, legitimada pelo princípio da autotutela, exerce o controle sobre os próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, nos termos da Súmula nº 473 do STF.

5. De acordo com a Portaria nº 706-R/2017, tanto a inspeção “Passar a servir automaticamente sem compromisso de tempo” (PSASCT) quanto o reengajamento, a depender da data em que realizado este último, seriam suficientes para demonstrar a saúde do militar para fins de promoção, eis que a primeira seria realizada após dez anos de serviço e a última com seis anos de serviço, mas cuja validade eram de quatro anos, nos termos do
caput
do art. 31 da mesma portaria
.

6. Não há probabilidade do direito necessária ao provimento do recurso, ante a higidez na aptidão dos candidatos que tiveram seu recurso provido, bem como porque o agravante classificou-se na 27ª (vigésima sétima) posição e em razão da existência de apenas 26 (vinte e seis) vagas para promoção a Sargento pelo critério de merecimento.

7. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ao recurso de agravo de instrumento.

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. E por idêntica votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.